Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/1997. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO TRANSCORREU IN ALBIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PROCEDIMENTO REGULAR. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para determinar a devolução, de forma simples, da tarifa de cadastro, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e tarifa de avaliação, de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cujo montante deverá ser abatido do saldo devedor do financiamento, para fins do art. 27, parágrafo 4o, da Lei n. 9.514/1997.
2. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil dispõe que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma, devendo o recorrente trazer os fundamentos do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, o que não se observa no caso em análise. A apelante deixou de impugnar especificamente os argumentos apresentados pelo juízo de origem no que tange à abusividade dos juros contratuais e demais parcelas, ensejando o conhecimento parcial do presente recurso.
3. Demonstrada a intimação regular do devedor fiduciante para purgar a mora, nos termos do artigo 26 da Lei n. 9.514/1997, e transcorrido in albis o prazo legal de 15 (quinze) dias, é devida a consolidação da propriedade em nome do credor, o qual promoverá a alienação do bem em leilão público, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no artigo 27 do mesmo diploma legal.
4. No caso dos autos, está demonstrada a inadimplência da autora, assim como a sua intimação pessoal para purgação da mora. Constata-se, ainda, o transcurso do prazo legal para pagamento e a regular notificação da demandante acerca do leilão extrajudicial, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, conforme facultado pelo artigo 27, caput e §2o-A, da Lei n. 9.514/97.
5. Ausente a demonstração de qualquer irregularidade no procedimento adotado e patente a inadimplência da autora, não há que se falar em indenização por danos morais.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.